Tribunal: TJDFT
Processo: 0721814-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. FINTECHS. POSSIBILIDADE. NÃO ALCANCE PELO SISBAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. Fintech é o termo usado para se referir a empresas que desenvolvem produtos financeiros de forma integralmente digital, utilizando exclusivamente o meio eletrônico para ofertar seus produtos e serviços financeiros ao consumidor final, tendo como principal diferencial o uso da tecnologia em relação às tradicionais empresas do setor. Considerando que as fintechs podem funcionar apenas como Sociedade de Crédito Direto (SCD) e Sociedade de Crédito Direto (SEP), segundo a Resolução no 4.656/2018, do Banco Central do Brasil, modalidades estas que não são alcançadas pela pesquisa do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), cabível a expedição de ofício às fintechs indicadas pelo exequente em busca de bens penhoráveis da parte executada. Tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa, no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.